Tribunal: TJDFT
Processo: 0749732-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Processo : 0749732-39.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r[1]. decisão que, em ação revisional de alienação fiduciária, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, sob o fundamento de que a parte autora teve condições de firmar acordo para aquisição de automóvel de elevado valor, não sendo, pois, razoável supor que, nesta condição, não possa pagar as custas do processo, inferiores a uma só das prestações que assumiu para a aquisição do bem. A agravante relata, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas em prejuízo de seu próprio sustento. Aduz que “Diante da paupérrima situação financeira, a Embargante depende da ajuda de familiares para manter em dia o financiamento do automóvel e, em razão dos parcos recursos que percebe, recorreu à tutela jurisdicional com o fito de reduzir o valor das parcelas e, por conseguinte, requerer a gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas processuais, como possíveis perícias”. Pede o provimento para reformar a r. decisão atacada, a fim de que seja deferida a gratuita de justiça. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Assim, tendo em vista que não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 76553171 na origem (processo no 0736707-53.2020.8.07.0001)